Tribunal: TJPA
Processo: 0811387-07.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811387-07.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAILÂNDIA

FISCAL DA LEI: CASSIO MENDES SOUSA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DAS GARANTIAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia em face do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos de procedimento instaurado para apuração da suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Após o oferecimento simultâneo de denúncia e proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, o Juízo das Garantias declinou da competência ao juízo da instrução e julgamento, ao passo que o juízo suscitado entendeu permanecer competente o Juiz das Garantias para apreciação do ANPP, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juiz das Garantias subsiste para apreciação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal apresentada concomitantemente ao oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se o oferecimento da denúncia é suficiente para operar a cessação da competência funcional do Juiz das Garantias, independentemente do recebimento da peça acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema instituído pelo art. 3º-B do Código de Processo Penal estabelece cisão funcional entre o magistrado responsável pela fase investigatória e aquele incumbido da instrução e julgamento, delimitando temporalmente a atuação do Juiz das Garantias.

A competência do Juiz das Garantias possui natureza funcional e encerra-se com o oferecimento da denúncia ou queixa, nos termos expressos do art. 11 da Resolução nº 9/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O marco de cessação da competência funcional do Juiz das Garantias não se confunde com o momento de instauração da ação penal, sendo juridicamente distintos o oferecimento e o recebimento da denúncia.

O §2º do art. 11 da Resolução nº 9/2025 determina que, oferecida a denúncia ou queixa, todas as questões pendentes passam a ser decididas pelo juízo da instrução e julgamento, abrangendo eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal ainda não homologada.

A competência atribuída ao Juiz das Garantias para homologação do ANPP, prevista no art. 9º, XVI, da Resolução nº 9/2025, restringe-se às hipóteses em que o acordo é formalizado durante a investigação e antes do oferecimento da denúncia.

O oferecimento da denúncia constitui ato processual suficiente para exaurir a competência funcional do Juiz das Garantias, ainda que inexistente juízo de admissibilidade da acusação.

A interpretação que admite a permanência da competência do Juiz das Garantias após o oferecimento da denúncia cria hipótese de ultratividade funcional não prevista em lei nem na regulamentação administrativa do tribunal, comprometendo a lógica de separação funcional do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

A competência funcional do Juiz das Garantias encerra-se com o oferecimento da denúncia ou queixa, independentemente do recebimento da peça acusatória.

As questões pendentes após o oferecimento da denúncia devem ser apreciadas pelo juízo da instrução e julgamento, inclusive a homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

A competência do Juiz das Garantias para homologação do ANPP subsiste apenas enquanto não houver oferecimento da denúncia.

O oferecimento da denúncia constitui marco objetivo de transferência da competência funcional ao juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-B e 113 a 117; CTB, art. 306; Lei nº 13.964/2019; Resolução nº 9/2025 do TJPA, arts. 9º, XVI, e 11, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6298.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitatante nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA em face do JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do procedimento originário nº 0802454-51.2025.8.14.0074, instaurado para apuração da suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro por CASSIO MENDES SOUSA LOPES.

Consta dos autos que o investigado foi preso em flagrante em 30/08/2025, tendo sido lavrado Auto de Prisão em Flagrante pela Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, com posterior arbitramento de fiança e concessão de liberdade provisória.

Encerradas as diligências investigativas, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em desfavor do investigado e, simultaneamente, apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

O JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, entendendo cessada sua competência funcional em razão do oferecimento da denúncia, determinou a remessa dos autos ao juízo competente para a instrução e julgamento.

Ao receber os autos, o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA deixou de acolher a declinação de competência, ao fundamento de que a homologação do Acordo de Não Persecução Penal permaneceria inserida na esfera de atribuições do Juiz das Garantias, nos termos do art. 3º-B, XVII, do Código de Processo Penal e do art. 9º, XVI, da Resolução nº 9/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sustentou, ainda, que a ação penal somente se inicia com o recebimento da denúncia, razão pela qual a simples oferta da peça acusatória não seria suficiente para afastar a competência do Juiz das Garantias. Ao final, suscitou o presente conflito negativo de competência, determinando o sobrestamento do feito até pronunciamento desta Corte.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improcedência do conflito, sustentando que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 e segundo a disciplina prevista na Resolução nº 9/2025 do TJPA, a competência do Juiz das Garantias encerra-se com o oferecimento da denúncia, competindo ao juízo da instrução e julgamento apreciar as questões remanescentes, inclusive eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal apresentada concomitantemente à inicial acusatória.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a competência do Juiz das Garantias subsiste para apreciação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal apresentada concomitantemente ao oferecimento da denúncia, ou se, uma vez ofertada a peça acusatória, opera-se o deslocamento da competência ao juízo da instrução e julgamento.

A solução da questão exige análise conjugada das normas processuais penais, da disciplina específica do juiz das garantias e da teoria da fixação da competência no processo penal.

Inicialmente, cumpre observar que a competência jurisdicional, enquanto medida da jurisdição, é fixada segundo critérios previamente definidos em lei, ostentando natureza funcional quando relacionada às distintas fases da persecução penal. No sistema instituído pelo art. 3º-B do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, estabeleceu-se verdadeira cisão funcional entre o magistrado responsável pela fase investigatória e aquele incumbido da instrução e julgamento.

O Juiz das Garantias exerce atribuições estritamente relacionadas ao controle da legalidade da investigação criminal e à tutela dos direitos fundamentais do investigado durante a fase pré-processual. Sua atuação, portanto, possui caráter funcionalmente delimitado e temporalmente restrito.

Nesse contexto, a Resolução nº 9/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, editada para regulamentar a implantação do juiz das garantias no âmbito estadual, dispôs expressamente:

“Art. 11. A competência do(a) juiz(a) das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa.”

A redação normativa é inequívoca.

O marco legal eleito para encerramento da competência do Juiz das Garantias não foi o recebimento da denúncia, tampouco a instauração formal da relação jurídico-processual penal, mas sim o próprio oferecimento da peça acusatória.

Essa distinção possui relevância dogmática.

Com efeito, sob a ótica clássica da teoria geral do processo penal, é correto afirmar que a ação penal somente se instaura plenamente com o recebimento da denúncia ou queixa pelo magistrado competente, momento em que se perfectibiliza a formação da relação processual penal. Antes disso, existe mera pretensão acusatória deduzida em juízo.

Todavia, a definição do momento de início da ação penal não se confunde com o marco funcional de cessação da competência do Juiz das Garantias.

São institutos distintos.

O sistema do juiz das garantias, tal como estruturado pelo legislador e posteriormente interpretado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6298, adotou solução objetiva destinada a impedir a sobreposição de competências entre o magistrado da investigação e o magistrado da instrução. Por isso, a competência funcional do Juiz das Garantias encerra-se com o oferecimento da denúncia, independentemente de posterior juízo de admissibilidade da acusação.

A própria Resolução nº 9/2025 reforça essa compreensão ao estabelecer, no
§1º do art. 11
:

“O oferecimento da denúncia ou queixa será feito perante o(a) juiz(a) das garantias, que remeterá os autos para redistribuição ao(à) juiz(a) da instrução e julgamento.”

Mais elucidativo ainda é
o §2º
do mesmo dispositivo:

“Oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo(a) juiz(a) da instrução e julgamento.”

O comando normativo possui amplitude deliberada.

A expressão “questões pendentes” abrange toda matéria ainda não decidida no momento do oferecimento da denúncia, inclusive eventual apreciação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal não homologada.

Com efeito, embora o art. 9º, XVI, da Resolução nº 9/2025 atribua ao Juiz das Garantias competência para “decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal [...] quando formalizados durante a investigação”, tal previsão deve ser interpretada sistematicamente com o art. 11 do mesmo diploma normativo.

Assim, a competência do Juiz das Garantias para homologação do ANPP subsiste apenas enquanto não houver oferecimento da denúncia.

Uma vez apresentada a inicial acusatória, opera-se automaticamente a transferência da competência funcional ao juízo da instrução e julgamento, inclusive para deliberação acerca de matérias remanescentes.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público não apenas formulou proposta de ANPP, mas efetivamente ofereceu denúncia em desfavor do investigado.

Esse dado é juridicamente determinante.

A tese sustentada pelo juízo suscitante — no sentido de que a proposta de ANPP impediria o deslocamento da competência por possuir natureza pré-processual — não encontra amparo na disciplina normativa vigente.

Isso porque o oferecimento da denúncia constitui ato processual formalmente consumado e suficiente para produzir o efeito funcional previsto no art. 11 da Resolução nº 9/2025.

Ainda que o recebimento da denúncia não tenha ocorrido, a competência do Juiz das Garantias já se encontra exaurida por expressa determinação normativa.

Admitir interpretação diversa implicaria criar hipótese de ultratividade da competência do Juiz das Garantias não prevista em lei nem na regulamentação administrativa do Tribunal, além de comprometer a própria lógica de separação funcional que inspira o instituto.

A competência, portanto, fixa-se em favor do juízo da instrução e julgamento a partir do oferecimento da denúncia, momento em que se encerra a atuação jurisdicional do Juiz das Garantias e se transfere ao juízo processante toda deliberação subsequente, inclusive acerca da homologação ou rejeição de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pendente de apreciação.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/06/2026